Tribunal: TJBA
Processo: 0009716-10.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009716-10.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDUARDO SILVEIRA BERNARDES Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UESB. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. APROVAÇÃO DEPARTAMENTAL. MORA ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais retroativas e indenização por danos morais. O autor pleiteia o recebimento de valores referentes à alteração de regime de trabalho para Dedicação Exclusiva, desde a data do requerimento e aprovação pelo Departamento (dezembro de 2009) até a efetiva implementação financeira (julho de 2011), alegando demora injustificada da Administração. A sentença recorrida entendeu que o ato administrativo é complexo e só produz efeitos financeiros após a homologação e disponibilidade orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos financeiros da alteração de regime de trabalho docente (Dedicação Exclusiva) retroagem à data da aprovação pelo Departamento ou dependem da publicação do ato de homologação pela Reitoria; e (ii) saber se a demora da Administração Pública na formalização e pagamento da alteração de regime configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A autonomia universitária (CF/1988, art. 207) e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública impõem o reconhecimento dos efeitos financeiros a partir da aprovação departamental, momento em que verificados os requisitos acadêmicos e iniciado o exercício fático das funções no novo regime. A demora burocrática na tramitação do processo administrativo e na homologação pelo Reitor não pode prejudicar o servidor que cumpriu sua contrapartida laboral, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da moralidade. O simples atraso no pagamento de vantagens pecuniárias ou o inadimplemento contratual por parte da Administração, por si só, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Ré ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos consectários legais, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes de alteração de regime de trabalho para Dedicação Exclusiva desde a data da aprovação departamental, em respeito à autonomia universitária e para evitar o enriquecimento sem causa da Administração. 2. A demora na concessão de vantagem funcional ou o atraso no pagamento não configuram, por si sós, dano moral indenizável, exigindo-se prova de efetivo abalo extrapatrimonial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC/2015, art. 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0011303-32.2010.8.05.0103, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 2ª Vice-Presidência, j. 04.06.2025; TJ-BA, Apelação 8001135-55.2018.8.05.0133, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009716-10.2011.8.05.0274, em que figura como apelante EDUARDO SILVEIRA BERNARDES, e, como apelada, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento das diferenças salariais retroativas, mantendo a improcedência quanto aos danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA PRESIDENTE Juíza Substituta de 2º grau Relatora